Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703575-06.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: DAMIAO MARTINS DE ARAUJO DECISÃO O recorrente opôs Embargos de Declaração em face de decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado por ele interposto, sob o argumento de que há omissão na decisão de ID 61169139. Refere que, por equívoco, não houve comprovação nos autos do pagamento das custas e do preparo, mas tais pagamentos podem ser verificados no sistema. Por seu turno, o embargado pretende a fixação de honorários advocatícios em seu favor em razão da deserção do recurso inominado. É o relato do necessário. Decido. Não há omissão no ato questionado, uma vez que, efetivamente, o apelante deixou de apresentar, no prazo legal, os comprovantes de pagamento do preparo recursal, limitando-se a juntar a guia de custas iniciais e o comprovante de pagamento desta. Tais pontos foram exaustivamente abordados na decisão. Conclui-se que o embargante descumpriu os comandos insertos nos artigos 42 da Lei no 9.099/95 e 31 do RITR. Assim, o que se observa é o inconformismo do recorrente, o que não pode ser solucionado pela via eleita. Por outro lado, é cabível a fixação de honorários em favor da parte contrária na hipótese de reconhecimento da deserção do recurso inominado, conforme precedentes desta Turma (Acórdão 1796167, 07005813620238070021, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1742931, 07039248920228070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), secundados pelo Enunciado no 122 do FONAJE, segundo o qual “é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos e os REJEITO. Condeno o recorrente BANCO BMG SA ao pagamento de honorários advocatícios em favor do recorrido, os quais fixo em R$ 300,00, por equidade. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator